Tribunal: TRF3
Processo: 5020277-34.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/19)

5020277-34.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 27/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer controvérsia, omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020277-34.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MOSCHINI

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA ALTINO LIMA - SP186046

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020277-34.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MOSCHINI

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA ALTINO LIMA - SP186046

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO MOSCHINI contra o acórdão constante do ID 31381288.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado foi controverso, uma vez que julgou o caso como se desaposentadoria fosse, quando, na verdade, trata-se de execução de título judicial em ação de aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer, também, devido ao trabalho adicional realizado em grau recursal, a majoração dos honorários advocatícios.

Pede, assim, que seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020277-34.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA FUGAGNOLLI - SP140789-N

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO MOSCHINI

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA ALTINO LIMA - SP186046

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Não há, no acórdão embargado, qualquer controvérsia a ser sanada via embargos de declaração. O argumento de que o tribunal mal analisou as circunstâncias fáticas sobre as quais fixou o decisório não merece prosperar.

Alega o embargante que não se trata de desaposentação, mas sim de execução de título judicial em fase de cumprimento de sentença, sendo o acordão, portanto, controverso. Na verdade, há uma não compreensão, pelo embargante, quanto à subsunção das circunstâncias ora demonstradas nos autos ao entendimento do STF, consolidado no julgamento do RE 661.256/SC, sobre a temática da desaposentação.

Não leva ele em conta que as regras que disciplinam a aposentadoria requerida em juízo não são as mesmas que incidem sobre a aposentadoria concedida posteriormente por via administrativa, o que, per si, caracterizá-las-ia aposentadorias distintas, pois é questão pacífica, tanto na Administração Previdenciária quanto no Poder Judiciário, que o benefício se rege pela legislação vigente ao tempo em que o beneficiário preencheu todos os requisitos para sua concessão.

Além do que, com o fator previdenciário instituído pela Lei no 9.876/99, o decurso do tempo ganhou grande relevância no cômputo do quantum a ser pago como benefício. Portanto, ainda que houvesse um só regime jurídico disciplinando aposentadorias concedidas em momentos distintos, do mesmo modo, presente o fator previdenciário, não poderíamos dizer que se trata de uma mesma coisa, pois estaríamos diante de benefícios que não têm a mesma base de cálculo, haja visto que o fator previdenciário é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. Ora, Se "X" é "Y"; então não "Y", portanto, não pode ser "X". Como dizer que se trata de uma mesma aposentadoria(X) se as prestações previdenciárias são estranhas(Y), não sendo caso de ajuste do valor real da moeda.

Neste sentido, bem coloca o ex-ministro do STF TEORI ZAVASCKI, no julgamento do referido recurso extraordinário:

"Indo além, nos benefícios calculados com a incidência do fator previdenciário, o simples transcurso do tempo, independentemente do recolhimento de contribuições, seria causa suficiente para a “desaposentação”, pois a ampliação da idade e a consequente redução da expectativa de sobrevida levam por si sós a um aumento do referido fator (§ 7o do art. 29 da Lei 8.213/91) e, dessa forma, a uma aposentadoria mais vantajosa. Não é preciso grande esforço intuitivo para vaticinar que todos os segurados do Regime Geral não hesitariam em requerer, assim que possível, o benefício de aposentadoria (proporcional ou integral) para, continuando no trabalho, ir progredindo paulatinamente nessa espécie de “carreira” em que ficaria transformado o regime previdenciário brasileiro. Sob esse aspecto, justifica-se, com sobradas razões, a disposição normativa do art. 181-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), segundo o qual “as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis”. (RE n° 661.256/SC)

Destarte, concluí-se que são aposentadorias distintas, o que justifica a necessidade de se optar ou pela aposentadoria da via judicial ou pela continuidade da aposentadoria concedida por via administrativa; sem a possibilidade, porém, de promover a execução dos valores correspondentes à aposentadoria deferida judicialmente desde a data de concessão desta até a data de concessão na via administrativa, pois, ainda que de forma indireta, estaria-se diante de uma desaposentação, tema o qual já tem um posicionamento do STF.

Ao escolher a aposentadoria da via administrativa, perde-se a possibilidade de receber, ainda que apenas a parte vencida, a aposentadoria concedida judicialmente, por ser vedado o recebimento em conjunto de duas aposentadorias, nos termos do art. 124, I, da Lei no 8.213/91. Não se poder escolher uma parte de cada aposentadoria, como uma mistura de diferentes regimes jurídicos. Se o embargante pretendia a execução das parcelas vencidas da aposentadoria deferida judicialmente, deveria, então, ter optado por esta e não a manutenção da que fora concedida administrativamente.

Deste modo, não há qualquer controvérsia no acordão embargado.

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Por fim, embora os entendimentos jurisprudências apresentados, o acordão seguiu o entendimento consagrado pelo E. STF sobre o tema da desaposentação, no julgamento do RE 661.256/SC, bem como a temática da Súmula 359 do STF, além do posicionamento já adotado por esta C.Turma noutro julgado recente.

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

/gabiv/wgmagalh

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.

1. Não há, no acórdão embargado, qualquer controvérsia, omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento, se não restarem evidenciadas as hipóteses indicadas no art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.